Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0702028-61.2019.8.07.0001 APELANTE: YARA LIVIA DE SOUZA, ANA PAULA NUNES DE SOUZA, LEA ROSA DIAS APELADO: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA DESPACHO Verifico que as Apelantes comprovaram o pagamento do preparo, mas deixaram de apresentar a guia com as informações processuais, conforme determina o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, in verbis: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) Ante o exposto, intimem-se as Apelantes para apresentem a guia de recolhimento das custas com as informações processuais, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora